Tribunal: TJES
Processo: 5001891-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001891-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, que teve a prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, mas encontra-se foragido. Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar por ausência de fundamentação individualizada ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos, individualizados e legalmente válidos; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os pressupostos legais do art. 312, do CPP, consistentes na prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado, em especial diante da gravidade concreta da conduta.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a participação do paciente em tentativa de homicídio praticado em concurso com outros acusados e adolescentes, com emprego de violência extrema e perseguição à vítima.
O
periculum libertatis
está configurado pela suposta reiteração delitiva, pela periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
e pelo fato de o paciente estar foragido, o que compromete a aplicação da lei penal.
A condição de foragido, aliada à tentativa de frustrar o cumprimento do mandado judicial, reforça a necessidade da medida extrema, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 861.394, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 21/03/2024; STJ, RHC 184.199, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 12/12/2024; TJMG, HC 4906970-46.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, DJEMG 06/02/2025; STJ, AgRg-HC 978.980, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 31/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA,
em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído à
MM. J
U
ÍZA

DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE VIANA
, nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, na qual figuram como réus, além do ora paciente, Wendelerson Barbosa da Silva, Geovane Sobreira Felix, Miguel da Silva Batista e Gustavo Francisco Souza.

Consta da inicial do presente
writ
(ID 12142609), que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990, tendo como vítima Pedro Henrique Mariano dos Santos.

Nesse contexto, por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público, atuante no primeiro grau de jurisdição, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente. Contudo, até a presente data, o respectivo mandado de prisão não foi efetivamente cumprido, conforme fundamentado pelo impetrante.

Diante disso, requer-se a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de contramandado de prisão, sob o argumento de que a decisão não preencheria os requisitos autorizadores da custódia cautelar de forma individualizada, possibilitando, assim, que o paciente se apresente e responda ao processo em liberdade até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.

Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É pacífico no ordenamento jurídico pátrio que a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional. Todavia, admite-se a decretação da prisão preventiva em hipóteses igualmente excepcionais, desde que devidamente fundamentada em decisão judicial que demonstre: (i) a existência de prova da materialidade do delito; (ii) a presença de indícios suficientes de autoria; (iii) o perigo gerado pela liberdade do imputado; e (iv) a ocorrência de ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, desde que a custódia cautelar seja decretada com base nas hipóteses legais autorizadoras, observados os pressupostos e formalidades legais, não se configura violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Ressalta-se, ainda, que, com a promulgação da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva ou de medidas cautelares pessoais alternativas passou a exigir a conjugação de três requisitos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No que se refere ao requisito da necessidade — previsto no art. 312, do Código de Processo Penal —, cumpre destacar que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu inovação normativa de relevo, ao exigir, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, também a (iii) demonstração do perigo concreto decorrente da permanência do imputado em liberdade.

Importa frisar que os fundamentos autorizadores da prisão preventiva permaneceram inalterados, sendo eles: (1) garantia da ordem pública; (2) garantia da ordem econômica; (3) conveniência da instrução criminal; e (4) garantia da aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante na petição, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, verifiquei que, até a presente data, não se identificou alteração relevante no contexto fático do caso em apreço.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Dito isso, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente restou denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c ao artigo 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.089/90, tendo como vítima Pedro Henrique Mariano dos Santos, estando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada aos autos, em especial pelo ato supostamente coator (id. 12143385). Senão, vejamos:

‘Infere-se dos autos que em 06 de agosto de 2024, Pedro Henrique Mariano dos Santos foi vítima de homicídio por espancamento e disparos de arma de fogo, fato ocorrido na BR 262, em frente à Fiel Auto Peças, no bairro Canaã, nesta Comarca.

As provas produzidas dão conta da suposta participação dos denunciados em união de desígnios e com
animus necandi
, na companhia dos adolescentes Abraão Victor Nascimento Gonçalves, Luan Sobreira Gomes, Fabrício Pereira Rodrigues e Yuri Dias Paiva para o homicídio da vítima Pedro Henrique Mariano dos Santos.

Assim, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva quanto aos acusados WENDELERSON BARBOSA DA SILVA, GEOVANE SOBREIRA FELIX,MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA, MIGUEL DA SILVA BATISTA e GUSTAVO FRANCISCO SOUZA.

Verifico que presentes no caso concreto o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, além de fatos novos e contemporâneos a justificar a medida.

O
fumus comissi delicti
está alicerçado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitivas, demonstrados por meio dos elementos probatórios acostados aos autos do IP, como diligências investigativas, com coleta de imagens de câmera videomonitoramento nas imediações do local, bem como informações de testemunhas que não quiseram ser identificadas, colaboração de testemunhas sigilosas, medida de busca e apreensão, o que proporcionou refazer o percurso feito pela vítima, e a dinâmica do crime e identificar alguns dos supostos autores do crime.

O
periculum libertatis
está alicerçado na gravidade em concreto da suposta conduta praticada, já que há indícios de que os acusados capturaram a vítima PEDRO HENRIQUE enquanto se dirigia para casa após um dia de trabalho, o levaram até uma casa abandonada e passaram a espancá-lo violentamente, sendo que apenas não executaram o crime naquele instante por conta da fuga da vítima que, ainda assim, foi perseguida e morta na rodovia com disparos efetuados pelas costas, sem qualquer chance de defesa.

Ressalta-se, ademais, a suposta reiteração delitiva em relação aos acusados, já que conforme consulta nos sistemas judiciais disponíveis respondem a outras ações penais. Efetivamente, a suposta reincidência/reiteração delitiva é indicadora de risco à ordem pública, por apontar para uma tendência de reiteração criminosa.

No presente caso, realizada a ponderação dos interesses postos em conflito, sobreleva a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada, sendo insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta supostamente praticada, demonstrando ainda a contemporaneidade no caso em tela, que está ligada ao delito e sua repercussão.

Ainda, a infração penal supostamente praticada pelos acusados possui pena máxima em abstrato superior à 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a decretação da prisão preventiva, conforme preconiza o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Cumpre lembrar, ademais, que o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão de bem contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal.

No entanto, não pode ser usado como escudo intransponível para evitar a adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social.

Outrossim, consigno que a presente cautelar se enquadra na excepcionalidade de não se exigir a manifestação da parte contrária, já que os fatos em concreto demonstram a periculosidade dos acusados, bem como a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, e a fim de evitar que a efetividade da cautelar seja comprometida.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, visando resguardar a ordem pública, e a aplicação da lei penal, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DOS ACUSADOS E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos acusados WENDELERSON BARBOSA DA SILVA, GEOVANE SOBREIRA FELIX, MAICON KREITLOW DE OLIVEIRA, MIGUEL DA SILVA BATISTA, GUSTAVO FRANCISCO SOUZA, já qualificado nos autos’.

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que, “verificada gravidade concreta da conduta pela alta periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, a evidenciar o
periculum libertatis
, tem-se por justificada a prisão cautelar”. (STJ; AgRg-HC 861.394; Proc. 2023/0374863-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 21/03/2024).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo paciente.

Ademais, resta evidenciado que o paciente encontra-se foragido e, diversamente do que sustenta a defesa, furtando-se do efetivo cumprimento da lei penal, circunstância que também justifica a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE QUE SE FURTA SISTEMATICAMENTE À CITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em
habeas corpus
interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente, acusado de estupro de vulnerável (artigo 217-a do Código Penal). A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, alegando ausência dos requisitos para a prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, diante do fato de o recorrente se furtar sistematicamente à citação. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva é justificável nos termos do art. 312 do CPP para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que estejam presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco gerado pelo estado de liberdade do acusado. 4.no caso, a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-
A
, contra uma menor de 12 (doze) anos, e a condição de foragido do recorrente evidenciam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e garantir o cumprimento da Lei Penal. 5. A tentativa de fuga e a localização incerta do recorrente reforçam a necessidade da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, que se mostrariam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco de fuga estão presentes
. IV. Dispositivo 7. Recurso em habeas corpus desprovido (STJ; RHC 184.199; Proc. 2023/0251626-0; PI; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 12/12/2024).

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
Presentes provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, mormente levando-se em conta periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, dos indícios de reiteração delitiva por ele apresentados, bem como pelo fato de que ele se encontra foragido, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública. Impossível a substituição da prisão processual por quaisquer medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por não serem suficientes para garantia da ordem social.
As condições favoráveis do paciente, por si sós, não implicam na concessão da liberdade provisória, quando demonstrado o
periculum libertatis
. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão processual decretada a requerimento do Delegado de Polícia, concomitantemente ao avanço das investigações. Não se reconhece ilegalidade na decisão que determinou que fosse aguardado o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, sobretudo considerando que há indícios de que ele vem tentando ludibriar a persecução penal e obstar, consequentemente, a aplicação da Lei Penal. (TJMG; HC 4906970-46.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 30/01/2025; DJEMG 06/02/2025).

Ou seja, como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo viabilidade, por ora, a partir de uma análise perfunctória e inicial para o deferimento do pleito liminar, notadamente para que haja a “imediata expedição do contramandado de prisão”.

No ponto, calha ainda destacar que “a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência (HC n. 718.488/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 22/2/2022, dje de 24/2/2022)”, o que não se verificou no caso em análise.”.

Assim, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, certo é que “os impetrantes se limitam a afirmar genericamente que inexistentes os pressupostos necessários, sem, de fato, evidenciar o alegado constrangimento ilegal sofrido. Ao reverso, o que demonstram os autos é que o paciente permanece foragido, em local incerto e não sabido, apesar de possuir defesa constituída, furtando-se da responsabilidade que lhe recai, o que, em verdade, demonstra a necessidade do decreto constritivo para assegurar a futura aplicação da lei penal”.

Sob outro prisma, cumpre destacar que, uma vez demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva — o que, a princípio, restou evidenciado nos presentes autos —, não há que se cogitar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Isso porque, verificada a necessidade e a adequação da medida extrema de segregação cautelar, torna-se patente que as medidas alternativas mostram-se insuficientes para o atendimento da finalidade almejada, qual seja, a preservação da ordem pública e a prevenção de novas práticas delitivas.

Nesse sentido:

(...). 5. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: RHC n. 144.071/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021; e HC n. 601.703/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 23/3/2021. 6. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. 7. Cumpre esclarecer que, sobre a alegada desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 978.980; Proc. 2025/0032238-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 31/03/2025).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)